Tribunal: TJDFT
Processo: 0730836-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730836-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ROQUE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RAFAEL ROQUE DOS SANTOS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0713803-46.2024.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, ora agravante (ID 204479654): “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. A ação foi proposta em desfavor do Instituto AOCP, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar o prosseguimento nas demais etapas do concurso público para o cargo de Soldado Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi considerado contraindicado na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social em razão de duas ocorrências policiais. A primeira delas se refere ao ato infracional análogo ao porte de drogas e a segunda ocorrência está relacionada à suposta prática de vias de fato e injúria, porém afirma que já se afastou do uso de drogas desde o incidente e o fato envolvendo sua irmã não passou de uma brincadeira. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O edital do concurso, que é a norma a ser seguida pelos candidatos, estabelece no item 16.4 (ID 204445912) que a conduta irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato serão apurados por meio de investigação nos âmbitos social, criminal, cível, escolar, residencial e funcional/trabalhista e virtual; etapa que se estende da inscrição até a homologação do concurso público, sendo o candidato considerado indicado ou contraindicado para ingresso na Corporação. O autor foi eliminado do certame na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social inicialmente por haver o registro de quatro ocorrências policiais em desfavor do candidato (ID 204445934). Após a interposição de recurso administrativo, verifica-se que a comissão de análise recursal, composta pelo colegiado do Centro de Inteligência da Polícia Militar, decidiu acolher os esclarecimentos dos fatos descritos nas ocorrências no 423/2023 e 8235/2018, mas manteve em seu parecer final a decisão de contraindicação do candidato (ID 204445934) apontando como motivo os fatos incompatíveis previstos nos itens 16.19, “x” e “ee” do edital, que assim dispõem: 16.19. Consideram-se fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar, podendo resultar na contraindicação perante o concurso público: x) uso ou dependência de droga ilícita; [..] ee) prática de qualquer crime, contravenção ou de ato desabonador além dos constantes no item anterior, do período da inscrição até matrícula no curso de formação, poderá ser objeto de contraindicação; No que se refere a eliminação de candidato em concurso público devido a existência de inquéritos policiais e processos penais em curso, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 560.900/DF, Tema 22, sob o rito da repercussão geral, legitimando a exclusão nos casos de condenação por órgão colegiado ou definitiva e houver a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo pretendido. De fato, não houve representação tampouco condenação criminal com relação aos fatos narrados no boletim de ocorrência no 1.881/2016, envolvendo o autor e as irmãs, sendo determinado o arquivamento do feito (ID 204445940, pág. 26). No entanto, com relação a ocorrência policial no 2.295/2013-0 (ID 204447652) sobre posse de drogas para uso pessoal, embora tenha sido homologada a remissão (ID 204447656), não se pode ignorar que o edital normativo estabeleceu em seu item 16.19, “x” que o “uso ou dependência de droga ilícita” é fato elencado como incompatível com o exercício do cargo e causa objetiva de eliminação do candidato, o que também é previsto no artigo 16, XI da Portaria PMDF no 1.271, de 03 de maio de 2022. Alega o impetrante que o fato em questão não macula a sua probidade, porém nos termos do edital trata-se de motivo suficiente para justificar a sua exclusão e incompatível com o exercício do cargo de policial militar por afetar a idoneidade e conduta ilibada do candidato. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” O agravante postula a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão do ato que o considerou não recomendado, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, bem como que seja determinada a reserva da vaga de acordo com a sua classificação final ate o trânsito em julgado da demanda, sob pena de multa diária. No mérito, pede a confirmação da medida liminar (ID 62091138). Narra o recurso que o agravante se submeteu ao concurso público para o provimento de vagas no curso de formação de praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme Edital de Abertura no 04/2023. Após obter sucesso nas provas, no teste de aptidão física e no exame médico, o agravante foi considerado inapto apenas na investigação social, em razão de duas ocorrências policiais. A primeira ocorrência, de no 2295/2013-DCA, relaciona-se ao ato infracional praticado quando adolescente, consistente no porte de substâncias entorpecentes para consumo pessoal. A segunda, de no 1881/2016-20aDP, refere-se a vias de fato e injúria praticadas no âmbito da Lei Maria da Penha. Em relação à primeira ocorrência, o recorrente destaca que o fato ocorreu em 7 de setembro de 2013, ocasião em que foi conduzido à 1a Delegacia de Polícia por um ato infracional análogo ao crime de porte de drogas, quando ainda era menor de idade, com apenas 17 anos. Ressalta que esse episódio ocorreu há quase uma década, o que demonstra que se trata de um evento passado na vida do agravante. Sustenta ser injusto que um erro cometido na juventude, já reconhecido e corrigido pelo agravante, continue a causar-lhe prejuízos em sua vida adulta. Afirma que “o afastamento do uso de drogas desde o incidente é prova concreta de sua reabilitação e compromisso com uma vida digna e livre de práticas ilícitas”. Em relação à segunda ocorrência, relata que a tia do agravante se dirigiu à 21a Delegacia de Polícia para registrar um boletim de ocorrência pela suposta prática de vias de fato e injúria em desfavor de sua irmã. Esclarece que o incidente ocorreu durante uma brincadeira, quando acertou sua irmã na cabeça com uma chinelada, o que fez com que ela começasse a chorar. Frisa a existência de uma declaração da sua própria irmã ressaltando que realmente o que ocorreu foi apenas uma brincadeira de adolescente. Argumenta que a mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão não pode, pura e simplesmente, implicar na sua eliminação da disputa em fase de investigação social de concurso público. Discorre sobre a aplicabilidade do Tema 22 do STF ao caso concreto. Tece comentários sobre o princípio constitucional da presunção de inocência. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo. Dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Sem necessidade de preparo, pois o agravante é beneficiário da justiça gratuita concedida na origem. Conforme dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, na qual o autor pretende a anulação do ato administrativo que o considerou inapto na fase de investigação social aplicada para o concurso da PMDF. Em que pesem os argumentos externados pelo agravante, os critérios para a sindicância da vida pregressa e investigação social foram objetivamente definidos no edital regulador do certame (ID 204445912). Segundo o item 16.3 do edital, “os candidatos serão submetidos à etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter unicamente eliminatório, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para o ingresso e exercício da profissão de Policial Militar”. Em complemento, o item 16.4 esclarece que “a conduta irrepreensível e a idoneidade moral inatacável dos candidatos à ingresso nos quadros da Corporação por meio de concurso público serão apurados por meio de investigação nos âmbitos: social, criminal, cível, escolar, residencial e funcional/trabalhista e virtual”. Nesse contexto, a princípio não há nos autos elementos suficientes que indiquem a afirmada irregularidade no resultado de inaptidão do candidato. Dessa forma, há necessidade de se aguardar o trâmite processual, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. É dizer, nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se a exclusão do candidato do certame se deu de forma arbitrária, razão pela qual não se afigura cabível deferir a liminar vindicada. Outrossim, ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo, lição essa que coaduna com o que prescreve o doutrinador Hely Lopes Meirelles, em seu livro, Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed., páginas 607/608: “A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” Assim, qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido em princípio verificada. Sobre o tema, seguem precedentes da Corte: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NÃO RECOMENDAÇÃO NA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO DE ETAPAS DO CERTAME. NÃO CABIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Consoante o artigo 273 do Código de Processo Civil, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto indispensável, a apresentação de prova inequívoca, de modo a demonstrar, de antemão, a verossimilhança das alegações vertidas pela parte. 2. A verossimilhança das alegações do agravante não foi demonstrada, porquanto a sindicância de vida pregressa e a investigação social não dizem respeito, somente, aos antecedentes criminais dos candidatos, possuindo um campo de abrangência bem maior, na medida em que buscam apurar se há alguma conduta - de natureza penal ou não - que possa comprometer a idoneidade moral dos candidatos, impedindo-os de ingressar na Polícia Militar. 3. No caso, o ora agravante já respondeu a dois termos circunstanciados e, atualmente, responde a inquérito policial pela prática de ato tipificado no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso), o que inviabiliza o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (20140020083448AGI, Relator(a): Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJE: 2/10/2014) - g.n. “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO E ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme cediço, a mais moderna orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, especialmente o julgamento do Tema 485 em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal - STF, fixou-se no sentido de que "[n]ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade" (RE 632853, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29/6/2015). 2. No particular, dos elementos de convicção despontados dos autos, depreende-se que o pedido de anulação e/ou alteração de gabarito de questões formulado pelo agravante implica na reprochável incursão no mérito administrativo, porquanto se busca dar interpretações diversas daquelas pronunciadas pela banca examinadora por ocasião da divulgação do resultado da prova objetiva correlata. 2.1. In casu, não há falar em flagrante inconstitucionalidade ou ilegalidade, erro grosseiro ou violação patente ao edital do certame. Logo, obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva. 3. Por mais que se conheça as agruras enfrentadas pelos candidatos a concursos públicos, deve-se ter em mente que, ainda que a redação de determinada questão não possa ser considerada um primor, não é dado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de formulação e adequação de questões. 4. Diante da ausência de comprovação de ilegalidade patente que justifique a anulação de questões ou a mudança de gabarito, o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende aos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo porque não há elementos que evidenciem (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. 5. Ressalte-se, por oportuno, que não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito da ação proposta na origem. O exame aprofundado da questão posta a julgamento deverá ser feito pelo Juízo a quo, após a regular instrução do feito. 6. RECURSO DESPROVIDO.” (07026218820228070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 2/6/2022) - g.n. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento das ilegalidades alegadas pelo agravante, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pelo recorrente. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator